Tribunal: STF
Processo: ARE 1336879
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO – Servidor público inativo – Policial Militar – Contribuição previdenciária – Lei n° 13.954/19 – Inconstitucionalidade – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 7). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22 e o § 18 do art. 40 da Constituição da República.
    Salienta que, “a partir da vigência da lei federal reafirmando que é norma geral e, portanto, de caráter nacional, aquela que impõe a incidência da contribuição dos militares sobre a totalidade da remuneração, com base nas mesmas alíquotas aplicáveis às Forças Armadas, restou suspensa a eficácia da aludida lei complementar estadual, razão pela qual é plenamente legítima a cobrança nos termos estabelecidos no artigo 3º-A da Lei Federal nº 3.765/60, com a redação dada pela lei 13.954/2019” (fl. 20, e-doc. 8).
    Assevera que “a simetria buscada pela alteração do ordenamento jurídico promovida com a reforma da previdência objeto da Emenda Constitucional 103/2019 foi tamanha, que a União estabeleceu que as normas gerais de inatividade e pensões e das demais disposições relativas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deverão ajustar-se às regras congêneres dos militares das Forças Armadas, sempre que houver alteração destas, nos exatos e expressos termos do art. 24-H do Decreto-Lei 667/69” (fl. 21, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que, “quando o acórdão recorrido afirma que a União não poderia dispor sobre a alíquota da contribuição previdenciária, o que fez por meio da Lei n. 13.954/2019, está contrariando o inciso XXI da referida norma. E isso não é ofensa reflexa” (fl. 6, e-doc. 14). 
    Ressalta que “as normas constitucionais foram explicitamente referidas na decisão recorrida. As razões recursais aduziram ponderações acerca da necessidade de reforma do v. Acórdão, com base na correta interpretação dos artigos 40, § 18 e 22, inciso XXI da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 14).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada, sem necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido.
    A superação desses fundamentos, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:
     “Voltando ao caso em apreço, a União, por meio da Lei federal n° 13.954/19, alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados, determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei ainda estabeleceu que somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição.
    Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. Incumbe aos Estados, no tocante ao seu regime próprio, definir a fonte de custeio e o percentual de contribuição de seus servidores, pois é tal ente federativo que tem a responsabilidade de administrar a Previdência e efetuar os pagamentos dos benefícios, não havendo qualquer plausibilidade para outro ente federativo, no caso da União, querer impor quanto os Estados devem arrecadar.
    Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei n° 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota” (fl. 3, e-doc. 7).
    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. Tem-se na ementa do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).
     No mesmo sentido são os seguintes julgados: ARE n. 1.324.087, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; ARE n. 1.330.616, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.7.2021; e ARE n. 1.316.316, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora